Tribunal: STF
Processo: Rcl 65876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental de urgência, formulado pelos herdeiros do beneficiário da reclamação, tendo em vista seu falecimento na data de 17.7.2024, antes, portanto, do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na Reclamação pela Segunda Turma desta Corte.



    Pugnam pela suspensão do processo, desde a morte do beneficiário da decisão reclamada, até a data da habilitação de seus herdeiros como sucessores processuais, com a declaração de invalidade de todos os atos praticados após a sua morte, dentre eles os atos de cunho decisório.



    Requerem, ainda, a homologação da habilitação dos sucessores do Sr. Julio el Transito Aballay Fritis, com a regularização do polo passivo da relação processual, bem como a devolução aos herdeiros do prazo para requererem o que entenderem de direitos, inclusive, eventuais recursos cabíveis.



    Por fim, pedem o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalte-se que o falecimento da parte atrai a incidência dos arts. 110 e 313, § 2º, do CPC, ensejando a suspensão do processo desde a data do óbito, com vistas à regularização da representação processual, bem como a habilitação dos dependentes ou sucessores da parte, caso manifestem interesse.



    Não obstante, a prática de ato processual após a morte da parte, sem que tenha havido a habilitação dos dependentes ou sucessores, deve ser anulado se, e tão somente, representar prejuízo concreto ao espólio. Caso contrário, os atos processuais são considerados válidos.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, tanto nos casos de nulidade absoluta, como nos de nulidade relativa, tendo em vista não se decretar nulidade processual por mera presunção. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTE A INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.292.926, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, Dje 2.2.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime” (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (RMS 28.490-AhR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, Dje 24.8.2017)



    No caso dos autos, em 1º.3.2024, proferi decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação ajuizada pela empresa Fluxo Soluções Integradas Ltda., para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro fosse proferido, em observância à jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e da ADI 5625, além do Tema 725, da sistemática da repercussão geral. (eDOC 337, ID a464d99d)



    Interposto agravo regimental pelo beneficiário da decisão reclamada, a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao recurso em Sessão Virtual de 12 a 19 de abril de 2024. (eDOC 363, id af963844)



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (eDOC 366, id 0d0e5c5c), na data de 17.6.2024.



    O beneficiário da decisão reclamada veio falecer em 13.7.2024, segundo noticiado pelo advogado da parte (eDOC 368, id 1d2f7f8a).



    Não obstante a notícia juntada aos autos, o recurso foi levado a julgamento, na Sessão Virtual de 9 a 16 de agosto de 2024, oportunidade em que a Segunda Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos. (eDOC 387, id b2e07768)



    Note-se que, não obstante o julgamento dos embargos de declaração tenha ocorrido após a morte da parte, o recurso foi oposto por seu representante antes do falecimento da parte, de modo que, quando da ocorrência do óbito, sequer poderia ser repetido pelos seus dependentes ou sucessores.



    Assim, entendo não demonstrado qualquer prejuízo processual, apto a justificar a nulidade do julgado.



    Após a decisão colegiada ora mencionada, o representante do beneficiário da decisão reclamada juntou aos autos procuração de seus sucessores, na data de 26.8.2024, requerendo sua habilitação, bem como a renovação da representação processual de seus herdeiros. 



    Requereu, ainda, a prorrogação do prazo previsto no art. 104, § 1º, do CPC, para a juntada de documentos complementares dos sucessores, tendo em vista “a notória complexidade de legalização de documentos estrangeiros para produzirem efeitos no processo brasileiro”.



    Ante o exposto, defiro a habilitação dos herdeiros requerida, bem como a suspensão do processo com efeitos retroativos à do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 



    Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para a juntada dos documentos faltantes, findo o qual devolvo o prazo recursal para que os sucessores do beneficiário da decisão reclamada requeiram o que entenderem de direito.



    Por fim, defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente